Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013682-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA BORGES - CPF: 034.651.001-58 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1006149-30.2024.8.11.0015

AGRAVANTE:
LEONARDO SILVA BORGES
.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E OUTROS.

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INDEFERIMENTO
.

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CD
C. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sendo necessária a realização de audiência conciliatória para a apresentação de plano de pagamento dos débitos
, conforme
previsão da Lei no 14.181/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
LEONARDO SILVA BORGES
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
153662850
–
autos de origem PJE No
1006149-30.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop-MT, que indeferiu a antecipação de tutela negando a limitação dos descontos efetuados na renda do autor, ora agravante, em 30% da sua renda líquida, bem como a suspensão da exigibilidade das dívidas, sob os seguintes fundamentos

[...]

4. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.
1.Oportuno
pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

5. Com o advento da Lei no 14.181/2021, o legislador procurou possibilitar ao consumidor superendividado a oportunidade de renegociar suas dívidas diretamente com os credores, a fim de evitar o estado de insolvência civil. No entanto, para que o consumidor faça jus às benesses da legislação de regência, deve cumprir vários requisitos formais, dentre os quais, a necessidade de demandar em Juízo em face de todos os credores de modo a possibilitar a realização de audiência conciliatória do devedor com seus credores e, no ato da solenidade, apresentar planejamento com as condições e forma de pagamento dos débitos, em consonância com o disposto no § 3.o, art. 104-A, Lei n.o 14.181/21.

6. Em que pese as substanciosas alegações da parte autora, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supracitados, tampouco circunstância que corrobore a pretensão de limitação/suspensão dos termos contratuais originariamente pactuados.

6.1. Desta feita, verifico a impossibilidade de ao menos em sede de cognição sumária, conceder a tutela vindicada ao autor, sendo necessária a realização de audiência conciliatória, momento em que é dado aos credores a possibilidade de acessar o plano de pagamento, afastando por ora, a probabilidade do direito.

7. Com efeito, a Lei no 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

8. Cabe salientar que se trata de procedimentos específicos e de observância obrigatória, e não sendo possível o acordo entre as partes na audiência conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

9. Portanto, neste momento não se mostra plausível suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora, sendo mais apropriado aguardar a audiência de conciliação, que possibilitará aos credores o acesso a um panorama total com o plano de pagamento dos débitos apresentado pelo devedor, de modo a manter o seu mínimo existencial.

10. Nesse sentido, segue a jurisprudência: (...)

11. Feitas as considerações,
indefiro
o pedido de antecipação de tutela
.”
[...]

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1. Aduz que é funcionário público, percebendo renda bruta mensal de R$ 8.872,31 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), deste montante bruto incidem descontos obrigatórios referentes a imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária, sindicato e empréstimos consignados, integralizando défice de R$ 4.677,51 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos);

2. Argumenta que os valores destinados ao pagamento dos empréstimos consignados representam 40% da renda líquida da parte autora, ora agravante;

3. Assevera que está com 67% da renda líquida mensal comprometida com dívidas de prestações continuadas e qualquer demora colocará a parte autora/agravante em situação totalmente insustentável, causando-lhe o comprometimento de sua própria subsistência. Logo, se a r. decisão agravada não for alterada, o agravante não terá preservado o mínimo existencial para que promova o próprio sustento, esvaziando o próprio mérito da Lei no 14.181/2021;

Ao final, pugna a concessão liminar da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata limitação de descontos em folha em 30% da renda líquida da parte agravante, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de: (i) suspender a exigibilidade das cobranças até a homologação do plano de pagamento (art. 104-A, do CDC); (
ii
) limitar os descontos em folha em 30% da renda líquida da parte autora, (
iii
) que os bancos requeridos apresentem todos os instrumentos contratuais das dívidas que se pretende repactuar, contendo o número dos contratos, a quantidade total de parcelas, e o valor das parcelas, a fim de que a parte autora/agravante possa elaborar o plano de pagamento; (
iv
) que os bancos se abstenham de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes

A tutela de urgência
recursal foi
indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
215316198
proferida por este Relator.

O
s agravados CREFISA S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, por sua vez,
apresentaram contrarrazoes rebatendo as alegações do agravante e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
e preparo isento, uma vez que
foi deferida a gratuidade de justiça em sede recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1006149-30.2024.8.11.0015

AGRAVANTE:
LEONARDO SILVA BORGES
.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara,

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a reforma de decisão interlocutória

(ID

153662850
–
autos de origem PJE No
1006149-30.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop-MT, que indeferiu a antecipação de tutela negando a limitação dos descontos efetuados na renda do autor, ora agravante, em 30% da sua renda líquida, bem como a suspensão da exigibilidade das dívidas, sob os seguintes fundamentos

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, embora
substanciosas alegações da parte a
gravante
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supracitados, tampouco circunstância que corrobore a pretensão de limitação/suspensão dos termos contratuais originariamente pactuados.

O agravante alega,
que sua renda liquida é destinada ao pagamento de empréstimos consignados, resultando em 67% de sua renda comprometida por
dividas
.

Com base nisso, afirma que a situação enfrentada
é insustentável e compromete sua subsistência, e que, se a decisão judicial não for alterada, ele não terá o mínimo necessário para se sustentar, contrariando a Lei no 14.181/2021.

Pois bem.

Conforme anotado na decisão liminar, entendo que d
o exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2oO não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsórioe procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer
antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Desta feita,
a priori,
o inconformismo do agravante não merece acolhida, pois a decisão proferida na origem aplicou corretamente a expressão do texto legal.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,etapa que não pode ser suprimida.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024